Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-39.2018.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-39.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), J HENRIQUE DONINI - CNPJ: 11.371.231/0001-28 (APELADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 734.681.268-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DE RETRATAÇÃO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA ANTES DOS FATOS GERADORES. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), com fundamento no art. 924, III, do CPC, ante a extinção da empresa executada.

O juízo de origem reconheceu a extinção da empresa em data anterior aos fatos geradores do tributo, sem redirecionamento da execução. Após a sentença, a Fazenda Pública noticiou o pagamento administrativo do débito exequendo e requereu a extinção do processo sem imposição de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da extinção da empresa executada anteriormente aos fatos geradores do tributo, é válida a extinção da execução com fundamento no art. 924, III, do CPC; e (ii) saber se, tendo ocorrido o pagamento do débito antes do trânsito em julgado da sentença, é possível a extinção com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, com condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.282 (RE 1.417.155/RN), reconheceu a constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas pelos Estados, afastando a tese de inconstitucionalidade anteriormente acolhida no acórdão recorrido.

A empresa executada foi formalmente extinta em 17.04.2012. Os créditos tributários executados referem-se a exercícios posteriores. A ausência de diligência prévia da Fazenda Pública quanto à existência da pessoa jurídica configura negligência administrativa.

Ainda que o pagamento do débito tenha ocorrido em 24.03.2021, antes do trânsito em julgado, a falta de comunicação tempestiva do pagamento e a propositura da ação contra empresa extinta ensejam a aplicação do princípio da causalidade e a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

A extinção do feito deve ocorrer com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do adimplemento da obrigação tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para reconhecer a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, mantendo-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal e antes do trânsito em julgado da sentença impõe a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2. É devida a condenação em honorários advocatícios quando a Fazenda Pública, por negligência, propõe execução fiscal contra empresa formalmente extinta antes dos fatos geradores do tributo e não comunica tempestivamente o pagamento da dívida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I e II; CPC, arts. 6o, 487, II, e 924, III; CTN, art. 204; Lei no 7.098/1998, art. 17, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025 (Tema 1.282).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
J. Henrique Donini
, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), extinguindo a execução com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Fazenda Pública sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, presunção esta que só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Alega, ainda, equívoco do juízo de origem ao acolher a exceção de pré-executividade, pois não haveria nos autos prova de que o contribuinte comunicou formalmente o encerramento de suas atividades à autoridade fazendária, nos moldes exigidos pelo art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Defende, ademais, que houve pagamento administrativo do débito inscrito na CDA, conforme demonstrado em consulta anexada aos autos, e que, em razão da quitação, o processo deveria ter sido extinto sem condenação em honorários advocatícios, com base no art. 485, VI, do CPC.

Ao final, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários, sob o argumento de que, sendo a extinção sem resolução do mérito decorrente da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, não seria aplicável o disposto no art. 85 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi dispensado, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão proferido pela Câmara Julgadora manteve a sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da TACIN e negando provimento ao recurso (ID 267198794).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (ID 268621283), alegando a existência de controvérsia constitucional submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema 1.282), que trata da constitucionalidade das taxas de incêndio estaduais, cuja decisão terá efeito vinculante.

Não houve contrarrazões ao recurso extraordinário.

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.282 pelo STF. Após a fixação da tese, os autos foram remetidos à respectiva Câmara para eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos retornam a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão de alegada divergência entre o acórdão proferido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da repercussão geral.

O recurso de apelação foi interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, com fundamento no art. 924, III, do CPC, julgou extinta a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que:

- A extinção da empresa executada não foi devidamente comprovada e tampouco comunicada à autoridade fazendária, o que seria exigência expressa do art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998;

- O débito foi quitado administrativamente, conforme comprovação anexada, de modo que o processo deveria ter sido extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC;

- Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, invocando o princípio da causalidade.

1. Do Recurso Extraordinário e da Constitucionalidade da TACIN

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.282 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

"São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

(RE 1.417.155/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 26/03/2025)

A decisão possui efeito vinculante e aplicação imediata, nos termos dos arts. 926 e 927, I e III, do CPC, não havendo modulação dos seus efeitos.

Nesse cenário, restou superado o fundamento da sentença e do acórdão anterior que reconheciam a
inconstitucionalidade da TACIN
. Em razão disso, o recurso extraordinário perdeu seu objeto, e impõe-se o reexame do apelo sob os demais fundamentos deduzidos.

2. Do Recurso de Apelação

2.1. Da extinção da empresa executada e do pagamento do débito

Superada a tese de inconstitucionalidade da TACIN, passa-se à análise das demais questões suscitadas.

Consta dos autos documento emitido pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso informando a extinção da empresa executada em
17/04/2012
, com publicação em
09/11/2012
.

A execução, contudo, foi ajuizada apenas em 2017, após o encerramento regular da pessoa jurídica. O juízo de origem extinguiu a execução com base nessa extinção, por entender que, ausente redirecionamento ao sócio e não havendo indícios de dissolução irregular, a liquidação voluntária obstava o prosseguimento da demanda.

Entretanto,
após a prolação da sentença
, o Estado de Mato Grosso apresentou,
em sede de embargos de declaração
, informação de que o débito exequendo foi
integralmente pago em 24/03/2021
, conforme documento extraído do sistema da SEFAZ (ID 261902333).

Apesar disso, o juízo rejeitou os embargos (ID 261902337), sob o fundamento de que a questão não configurava omissão nem contradição, devendo ser objeto de recurso próprio — o que ora se faz.

Assim, reconhece-se que o
crédito tributário foi quitado após o ajuizamento da execução, mas antes do trânsito em julgado da sentença
. Diante dessa circunstância, a extinção da execução fiscal deve se dar com
resolução do mérito
, nos termos do art. 487, II, do CPC, por adimplemento da obrigação tributária.

2.2. Dos honorários advocatícios e do princípio da causalidade

Com a mudança do fundamento da extinção, impõe-se reapreciar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

No caso, a execução foi proposta contra empresa formalmente extinta há mais de cinco anos — fato que poderia ter sido verificado por simples consulta à Junta Comercial. Essa omissão configura
conduta negligente da Fazenda Pública
, que deu causa ao ajuizamento da ação contra parte inexistente.

Ademais, embora o débito tenha sido pago em 24/03/2021, a Fazenda também
não comunicou tempestivamente o pagamento
nos autos, descumprindo o dever de colaboração processual previsto no art. 6o do CPC.

A conjugação desses fatores revela a
causalidade suficiente para justificar a manutenção da condenação em honorários sucumbenciais
, ainda que a extinção da execução decorra do adimplemento da obrigação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
, em
juízo de retratação
, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
reformo parcialmente o acórdão anterior
para:

a)

Reconhecer a extinção da execução fiscal com resolução de mérito
, com fundamento no art. 487, II, do CPC, em razão do pagamento do débito;

b)

Manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
, tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025